Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721352-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES AGRAVADO: FRANCISCO NUNES LEAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, advogado, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, em sede de cumprimento de acordo não adimplido sobre as verbas sucumbenciais, indeferiu a penhora do valor depositado no processo a título de consignação em pagamento, na fase de conhecimento. Em razões recursais (ID 47314086), o agravante, em síntese, alega que houve acordo entre as partes para pagamento de honorários sucumbenciais, mas que o devedor não vem cumprindo o pagamento, razão pela qual requereu a penhora do valor depositado no processo a título de consignação, no montante de R$ 3.749,80 (ID 120963832, do processo originário). Concedida a medida liminar (ID 47992176). É o breve relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0709823-44.2021.8.07.0003, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção com resolução do mérito, ID 166699759, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação integral do débito. Aponto, ademais, trânsito em julgado em 24/08/2023 (ID 169871077, origem). Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734639-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO(S) MANUEL SOL BISIO MENDEZ - SOL INFORMATICA - ME e GUILHERME APOLINARIO ARAGAO Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1418628 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação e intimou a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o acordo, sob pena de decretação de falência. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0703714-12.2020.8.07.0015), com a extinção da execução em virtude da quitação integral do débito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando extinta a demanda, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento prejudicado. (ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de agosto de 2023